Tribunal: TJSP
Processo: 1003988-61.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual – Ressarcimento ao erário - Recebimento de valores pagos a maior por equívoco da Administração – Restituição determinada sem o devido procedimento administrativo – Pretensão visando a anulação do ato administrativo de restituição, bem como para que Fazenda Estadual se abstenha de efetuar descontos – Admissibilidade – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Servidora pública estadual – Ressarcimento ao erário - Recebimento de valores pagos a maior por equívoco da Administração – Restituição determinada sem o devido procedimento administrativo – Pretensão visando a anulação do ato administrativo de restituição, bem como para que Fazenda Estadual se abstenha de efetuar descontos – Admissibilidade – Ausência de locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa – Verba de caráter alimentar – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003988-61.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA SOLANGE RODRIGUES NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
2
Voto no 18.254
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARIA SOLANGE RODRIGUES NETTO
Comarca: CARAGUATATUBA
Juíza de 1o Grau: MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO
APELAÇÃO
Ação declaratória
Servidora pública
estadual
Ressarcimento ao erário - Recebimento de
valores pagos a maior por equívoco da Administração

Restituição determinada sem o devido procedimento
administrativo
Pretensão visando a anulação do ato
administrativo de restituição, bem como para que Fazenda
Estadual
se
abstenha
de
efetuar
descontos

Admissibilidade
Ausência de locupletamento ilícito ou
enriquecimento sem causa Verba de caráter alimentar
Precedentes Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação objetivando a nulidade do ato
administrativo de restituição dos valores pagos a maior
por equívoco da Administração, bem como para que a ré se
abstenha de efetuar os descontos a título de reposição,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 131/133.
Apela
a
Fazenda
do
Estado
(fls.
141/151) pugnando, em síntese, pela inversão do julgado.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Lei 11.960/09
quanto aos juros e correção monetária.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
157/166).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
3
A autora, servidora pública estadual,
ajuizou ação visando a nulidade do ato administrativo de
restituição dos valores pagos à título de adicional de
insalubridade,
pagos
a
maior
por
equívoco
da
Administração. Requer também que a ré se abstenha de
efetuar os descontos, bem como a devolução dos valores
eventualmente descontados dos seus vencimentos.
Afirma em sua petição inicial que em
24.07.2007 obteve a concessão do benefício de adicional
de insalubridade no grau máximo de 40%, porém, ao
ingressar com o pedido de aposentadoria, no ano de 2017,
informaram-lhe que o percentual do referido benefício foi
implantado erroneamente, porquanto o correto seria o
percentual de 10%. Ressalta que após o pagamento do
benefício por 12 anos, a ré está na iminência de proceder
aos descontos dos valores pagos, sob o fundamento de que
deverão ser restituídos ao erário, sem informação prévia
ou
processo
administrativo
com
observância
do
contraditório.
A r. sentença de fls. 131/133 julgou
procedente a ação nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
julgo
procedente
o
pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC),
para: (a) confirmando a liminar de fls. 56/61,
determinar que a parte ré se abstenha de proceder a
desconto em folha, estorno ou restituição de
valores
pagos
a
título
de
adicional
de
insalubridade até que seja dada ciência inequívoca
à autora acerca do erro de percentual do adicional,
que deverá ser precedida de regular processo
administrativo, com oferta de contraditório prévio
e ampla defesa em prazo razoável, na forma da
legislação de regência; (b) declarar a nulidade do
ato administrativo que determinou a repetição das
verbas alimentares objeto da ação, na forma do item
retro; (c) condenar a ré a devolver os valores que
tenham
sido
eventualmente
descontados
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
4
vencimentos da autora antes do termo a quo
estabelecido no item (a), corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E, desde a data do indevido desconto, e
com a incidência de juros legais de 0,5% ao mês
(poupança), desde a citação, tudo a ser apurado em
eventual cumprimento de sentença, por mero cálculo
aritmético.
Custas e despesas na forma da lei.
Condeno a ré em honorários de 10% sobre o
valor atualizado do proveito econômico obtido pela
parte autora.”
Incensurável o julgado.
Com efeito, ressalvada a ação com dolo
ou culpa por parte do beneficiário, o pagamento indevido
gera a expectativa de que os valores percebidos foram
pagos corretamente, gerando presunção, ainda que juris
tantum, de boa-fé da parte de quem recebe, de acordo com
a teoria da aparência, não havendo que se falar, em casos
tais, em locupletamento ilícito ou enriquecimento sem
causa, pois o montante passa a integrar os seus
vencimentos e, consequentemente, a apresentar nítido
caráter alimentar, irrepetível, portanto.
Sendo assim, inexistindo comprovação da
má-fé do impetrante, bem como pelo fato de que na
primeira oportunidade em que fora questionado acerca da
sua situação, conforme bem ressaltou a r. sentença, não
se insurgiu contra a correção, mas sim, e com razão,
contra a pretensão da ré de cobrar o ressarcimento da
diferença de valores pagos anteriormente, sobretudo sem
oportunidade do devido processo legal e de seus
corolários do contraditório e da ampla defesa, imputa-se
o equívoco exclusivamente ao ente público apelante.
Nesse
sentido,
tem
decidido
o
C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
5
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO
INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE
BOA-FÉ.
CARÁTER
ALIMENTAR.
DEVOLUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. RESP 1.244.182/PB, SUBMETIDO AO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no
sentido de não ser devida a devolução de verba paga
indevidamente a servidor em decorrência de erro da
própria Administração Pública, quando se constata
que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-
fé, como no caso em análise. Precedentes: MS
19.260/DF,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Corte
Especial, DJe 11/12/2014; REsp 1.244.182/PB, Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Seção,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe
19/10/2012;
EDcl
no
REsp
1.342.111/ES,
Rel.
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
06/03/2014.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1509068/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016)
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NO PAGAMENTO DE VERBA.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ.
CARÁTER
ALIMENTAR.
DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
- A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de não ser devida a devolução de verba paga
indevidamente a servidor público, recebida de boa-
fé,
em
decorrência
de
erro
da
Administração
Pública, de interpretação errônea ou má aplicação
da lei.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1104025/RS, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES
RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E
BOA-FÉ DO SERVIDOR CONSTATOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO EXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Observa-se que não foram impugnados todos os
motivos adotados pela decisão ora recorrida para
negar provimento ao agravo em recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
6
circunstância que atrai a incidência da Súmula
182/STJ também ao presente regimental.
2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância
com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual não é devida a restituição
de valores recebidos de boa-fé por servidor público
em decorrência de erro da Administração.
3. A inversão do que ficou decidido pelo Tribunal
de origem acerca da constatação de que o servidor
teria recebido quantias indevidas de boa-fé, tal
como sustentando nas razões do presente agravo
regimental, exigiria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência fora dos limites normativos do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 614.187/SC, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe
03/03/2015)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE
PELA
ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESTITUIÇÃO.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É incabível a restituição de valores recebidos
de boa-fé por servidor público, decorrentes de
equívoco de interpretação ou de má aplicação da lei
pela Administração. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1329698/DF, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
19/10/2010, DJe 04/11/2010)
E não destoam os julgados proferidos
por esta C. Corte:
Pensão por morte
Restituição de quantia paga
indevidamente em razão de equívoco da Administração
Beneficiário que recebeu os valores de boa fé
Entendimento
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1018491-54.2015.8.26.0053; Relator
(a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro:
23/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
7
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. EXTINÇÃO DECORRENTE DE
NOVAS NÚPCIAS. AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS
REALIZADOS DESDE O CASAMENTO ATÉ O CANCELAMENTO DO
BENEFÍCIO. O casamento determina a extinção da
pensão por morte. A restituição dos pagamentos
considerados
indevidos,
todavia,
depende
da
demonstração de má fé. Ausência de sinais de que a
pensionista tentou esconder o fato de que contraiu
novas núpcias, notadamente porque o casamento, por
definição, é ato solene e público. Nada nos autos
sugere que as oito prestações mensais pagas à
autora foram recebidas de má fé. Preponderância da
percepção de boa-fé na conduta, de que decorre a
impossibilidade de repetição. Precedentes. Sentença
de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1008232-97.2015.8.26.0053; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/09/2016; Data de Registro:
22/09/2016)
Quanto
ao
pedido
subsidiário
para
aplicação da Lei 11.960/09 referente aos juros e correção
monetária, também sem razão a apelante, porquanto a r.
sentença
corretamente
determinou
a
aplicação
dos
consectários legais de acordo com o estabelecido pelo E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), e pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221/PR (Tema 905).
Sendo assim, curial a manutenção da r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003988-61.2019.8.26.0126 -Voto no 18254
8
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator